Tribunal: TJDFT
Processo: 0713373-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA ALTERNATIVA. RESTRITA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIVERDADE. ADEQUAÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO. DESNECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal que questiona a decisão do Juízo da execução que reconverteu em privativa de liberdade as penas restritivas de direitos impostas ao sentenciado, tendo em conta o descumprimento injustificado das obrigações impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A tese defensiva ora em análise aduz que a reconversão deve ser meramente cautelar, arguindo a necessidade de audiência de justificação que, na hipótese, segundo afirma, não teria ocorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ante o descumprimento injustificado da pena alternativa imposta, afigura-se adequada a reconversão em privativa de liberdade (CP, art. 44, §4°), mormente quando, sobre essa possibilidade, o sentenciado já fora advertido em audiência anterior.
IV. DISPOSITIVO.
4. Recurso conhecido e não provido.